Tribunal: TJDFT
Processo: 0016001-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016001-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDA: RACHEL MARQUES DE CARVALHO GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INFORTÚNIOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. STATUS QUO ANTE. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 2. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora. 3. O juiz poderá reduzir a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte e a penalidade se mostrar excessiva, de acordo com o artigo 413 do Código Civil. 4. A multa moratória estipulada no contrato de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado do imóvel é excessiva, razão pela qual se deve aplicar 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor devidamente atualizado pago pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, conforme cláusula contratual, em observância ao princípio pacta sunt servanda; e b) artigo 393 do Código Civil, asseverando inexistência de culpa para a rescisão do contrato. Articula que o atraso na entrega da obra teria ocorrido em face de caso fortuito e/ou força maior. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF no 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta infringência aos artigos 408, 423 e 424, todos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 393 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, bem como João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF no 27.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027